Tribunal: TJDFT
Processo: 0751685-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO SERVIÇOS HOSPITALARES. DEFEITO NO SERVIÇO. DEVER DE GUARDA DE PERTENCES. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de danos materiais por extravio de pertence de uso essencial do paciente no interior do hospital e a título de reparação por dano moral. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.

2 – Responsabilidade civil. Paciente em internação e procedimento de endoscopia. Dever de guarda de pertences. Cláusula contratual de exclusão de responsabilidade. Mitigação. O fornecedor responde pelo serviço defeituoso quando não fornece a segurança esperada pelo consumidor, levando-se em conta as circunstâncias quanto ao modo de sua execução (art. 14 § 1o, inciso I, CDC). O autor teve sua prótese dentária extraviada durante procedimento médico a que se submeteu perante o estabelecimento da ré. A alegação é corroborada pelo documento de ID 25389741. Não era razoável exigir do paciente, idoso, desacompanhado e sedado, que permanecesse vigilante quanto a seu pertence de uso essencial. Assim, o hospital responde pelo extravio. Deve ser mitigada a cláusula de contrato de prestação de serviço hospitalar de exclusão de responsabilidade.

3 – Responsabilidade civil. Danos materiais. Os danos emergentes correspondem ao efetivo decréscimo patrimonial experimento pelo consumidor. Os documentos de ID 25389740 – PAG 1-2 indicam que o autor pagou R$ 4.500,00 pela confecção de nova prótese, valor que não foi impugnado especificamente pelo réu. Devida, pois, a indenização.

4 – Responsabilidade civil. Danos morais. O extravio da prótese, que ficou sob os cuidados do réu, provocou ao paciente constrangimento e o impediu de se alimentar adequadamente, importando em ofensa aos direitos de personalidade que dão ensejo ao dever de reparação por dano moral. O valor da condenação cumpre com adequação e equidade a função compensatória da indenização, de modo que deve ser mantida.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, no percentual de 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei n 9.099/1995.

E